Tribunal: TJSP
Processo: 1048143-36.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048143-36.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é embargado
ALEXANDRE CESAR REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto d relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048143-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8626
2
Embargos de Declaração n° 1048143-36.2019.26.0002/50000
Embargante: Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam Airlines Brasil)
Embargado: Alexandre César Rezende
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto n° 8626
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 154/158, que deu parcial
provimento ao recurso do autor, por votação unânime, para condenar o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, e juros
de mora a partir da citação. Com a inversão da sucumbência, o réu foi
condenado pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O embargante alega que o acordão padece do
vício de omissão, e pretende que haja um pronunciamento específico a
respeito do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, cuja
fundamentação estabelece preceito normativo ao artigo 186 do Código
Civil, para aferição da responsabilidade civil, e artigo 1o, inciso III, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048143-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8626
3
Carta Magna. Alega que ambos dispositivos tratam do conceito de dano
moral com fulcro na lesão à dignidade da pessoa humana e que o caso dos
autos não ultrapassou mero aborrecimento corriqueiro à vida cotidiana.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão.
A questão levantada pelo embargante, relativa ao
dano moral, restou devidamente apreciada pelo acórdão, conforme se
depreende do trecho a seguir transcrito:
(...) a prestação de serviços deficitária pela
companhia aérea foi causa direta dos transtornos
experimentados pelo apelante, que chegou a seu
destino com mais de 16 (dezesseis) horas de atraso,
de sorte que o nexo causal está configurado,
ensejando a responsabilização da apelada nos termos
dos artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do
Consumidor. O dano moral sofrido pelo apelante está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048143-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8626
4
caracterizado, sendo que o pernoite no início do
trajeto e o atraso de mais de 16 (dezesseis) horas no
horário de chegada lhess geraram frustração e
desgaste. Assim, os transtornos sofridos ultrapassam
o mero aborrecimento e o dissabor quotidiano, de
forma que é devida indenização por dano moral nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve atender
à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor
sofrida pela vítima e o desestímulo da reiteração da
prática pelo causador. Além disso, a indenização
deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do
fato para a vítima. Por fim, deve ser analisada a
situação econômica das partes.
Em vista destes parâmetros e das circunstâncias do
caso concreto, especificamente o fato de que o
apelante foi transportado a seu destino com mais de
16 (dezesseis) horas de atraso, bem como em vista do
entendimento desta C. Câmara em casos semelhantes,
fixo a indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento nos termos da
Súmula no 362 do E. Superior Tribunal de Justiça,
incidindo juros moratórios a partir da citação nos
termos do artigo 405 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048143-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8626
5
(...)
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048143-36.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 8626
6
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora